Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702595-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS DLV LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a agravante sua representação processual, juntando aos autos os instrumentos de mandato respectivos de cada patrono que menciona nesta fase recursal. A diligência revela-se necessária diante dos pedidos formulados, em curto período de tempo, requerendo publicação exclusiva em nome de advogados diversos (ID 14270762 e ID 14362138). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se na pessoa da advogada que interpôs o agravo de instrumento. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 18:30:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator